Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca dos cálculos apresentados pelo Exequente, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025 14:29:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador